Tribunal: TJDFT
Processo: 0709416-05.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pela Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF, que condenou o réu à pena de 09 meses e 18 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, e o absolveu da imputação de resistência (art. 329 do CP). A defesa sustenta insuficiência de provas e ausência de dolo específico de menosprezar a função pública, além de alegar estado de exaltação do réu no momento dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de desacato; e (ii) estabelecer se a ausência de dolo específico ou o estado emocional do réu afastam a tipicidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de desacato caracteriza-se pelo ato ou palavra ofensiva contra servidor público no exercício de sua função, sendo irrelevante se o servidor se sentiu pessoalmente ofendido, pois o bem jurídico tutelado é o prestígio da função pública.
4. As provas documentais e testemunhais, especialmente os depoimentos dos policiais envolvidos, demonstram de forma coesa e consistente que o réu proferiu xingamentos contra os agentes no momento da abordagem, evidenciando o desprezo pela função exercida.
5. O dolo específico não é exigido para a configuração do crime de desacato, bastando a vontade consciente de ofender o servidor público. O estado de exaltação do réu não afasta a responsabilidade penal, conforme art. 28 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 331; Código de Processo Penal, art. 386, III; art. 28 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0705980-53.2021.8.07.0009, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, j. 27/07/2023.